Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA GRACIA CIRALLI - CPF: 274.942.091-15 (AGRAVADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Alega que houve omissão no que tange ao pedido de modulação para considerar a distinção dos autos com o tratado no Tema 677/STJ.

Contrarrazões no Id 238762193-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve omissão em relação ao argumento de não ser possível a aplicação irrestrita da tese revisada pelo Tema 677 do STJ – Modulação Imperativa – por ausência de sua culpa pela mora.

Diz que, no presente caso, os efeitos devem ser modulados no sentido de que somente a partir do novo entendimento os executados passem a arcar com juros e correção monetária, sob pena de obrigá-los a enfrentar a incidência de pesadíssimos (e jamais provisionados) encargos, referentes a um período em que tinham a legítima expectativa de isenção de responsabilidade.

Destaca que o ministro Og Fernandes analisou os efeitos práticos da alteração do referido Tema e, a partir disso, consignou a imperatividade da modulação dos efeitos do julgamento, sob pena de ferir preceito essencial e basilar do ordenamento, ou seja, a segurança jurídica.

Segue excerto da decisão ora embargada:

“Observando-se o cálculo da contadoria judicial, constata-se que o montante foi atualizado até o depósito efetivado em 10/12/2003, de R$50.000,00, mas não foi considerada a atualização desse valor na conta bancária judicial.

Tanto é que no extrato da conta judicial, apesar dos valores constantes nos alvarás fossem de R$40.000,00, R$5.000,00 e R$5.000,00, foram resgatadas as importâncias de R$47.226,33, R$5.903,28 e R$5.903,28, totalizando R$59.032,89 e não apenas R$ 50.000,00 como considerou o contador.

Em relação ao Tema 667/STJ, aplica-se ao caso em exame, pois em 2022, a referida Corte Superior foi provocada e questionada sobre os efeitos de penhora de ativos financeiros. O credor alegou que essa penhora não podia liberar o devedor do pagamento dos juros de mora e correção monetária constantes do título executivo, até a data do efetivo pagamento.

Em
19 de outubro de 2022, o STJ concluiu o julgamento do Recurso Especial 1.820.963/SP, para estabelecer que
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Logo, o depósito liberará o devedor de encargos adicionais no limite do valor pago.

Assim, considerando que a contadoria judicial não levou em conta a atualização do valor de R$50.000,00 depositado como penhora, deve ser refeito o cálculo para inserir e atualizar essa importância, bem como a do depósito de R$
245.446,83 em 19/10/2011, devendo ser deduzida a importância correspondente ao saldo da conta bancária judicial, e não o valor originalmente depositado.

O saldo da conta bancária judicial, já acrescidos da atualização monetária e dos juros remuneratórios, deve ser abatido do montante devido pelo devedor, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9.
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor
.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido
.
(
RECURSO ESPECIAL No 1.820.963 – SP, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 19-10-2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para que
o cálculo seja refeito com a atualização dos R$50.000,00 depositados em
10/12/2003,
bem como do depósito de R$
245.446,83 em 19/10/2011, apurando-se nesta última data o quanto restou quitado do débito e qual o saldo remanescente atualizado, se houver.”

Devo ressaltar que o STJ continua aplicando o Tema 677 em seus julgamentos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS DA DEVEDORA. LEVANTAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE NOVO LEVANTAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS ENCARGOS INCIDENTES ENTRE A DATA DO PEDIDO E DO EFETIVO LEVANTAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REFORMA DA DECISÃO. TEMA 677/STJ. REVISÃO. APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Decisão agravada que parte de premissa equivocada, eis que a situação dos autos não trata de depósito judicial do valor devido em instituição financeira, mas de penhora de crédito da parte devedora, com levantamento parcial. 2. O Tema no 677/STJ passou por revisão perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido revista a tese para fixação do seguinte entendimento: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno provido para se negar provimento ao agravo em recurso especial.
(STJ - AgRg no AREsp: 812131 RJ 2015/0282957-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Devo consignar que não houve omissão neste caso, pois o acórdão se manifestou
sobre as questões de fato ou de direito necessárias ao deslinde da matéria.

O que se constata é a intenção da embargante de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Além disso, o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações da parte, nem a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como é o caso dos autos.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PIS E COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. 1. Com efeito, a preliminar referente a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015 não merece guarida. Consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os valores decorrentes da aplicação da taxa Selic na restituição do indébito tributário devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1949800/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022; e AgInt no REsp 1946567/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.3. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
,
nego-lhes provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024